Tribunal: TJBA
Processo: 8000594-37.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000594-37.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA CANDIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA BARBOSA

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO, AFERIDA PELA
ASSINATURA DIVERGENTE DO CONSUMIDOR, COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
DESCONTOS INDEVIDOS.
DEVOLUÇÃO
DAS QUANTIAS DESCONTADAS. CABIMENTO.
FORMA SIMPLES.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, A PARTIR DE CADA UM DOS DESCONTOS. SÚMULA 54 DO STJ.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS DA MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8025438-10.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante o
BANCO
C6 CONSIGNADO
S/A
e, Apelada,
MARIA C
Â
NDIDA DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora